Tribunal: TJDFT
Processo: 0751109-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751109-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANSUR MOTORS VEICULOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE SOUSA DA SILVA, ALEX BANDEIRA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mansur Motors Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0742547-05.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de produção de nova perícia técnica digital, nos termos do art. 357 do CPC. Eis a r. decisão agravada: “Considerando que o laudo pericial não vincula o entendimento deste juízo, bem como o fato de já terem sido prestados os esclarecimentos solicitados pelas partes, entendo por finda a atividade do perito judicial nomeado nos autos. No mais, INDEFIRO o pedido de ID 253570419, relativo à designação de nova perícia técnica digital, uma vez que já houve análise acerca da assinatura constante do contrato objeto da lide. Expeça-se requisição para pagamento dos honorários periciais (R$ 2.087,00), em favor do perito nomeado nos autos, nos moldes do art. 8o, § 1o da Portaria Conjunta 116, de 08 de agosto de 2024, a ser encaminhada à Douta Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, alterada pela Portaria GPR 27 de 17.01.2025. Tudo feito, anote-se a conclusão para julgamento. I.” Inconformada, a requerida recorre. A agravante sustenta, em síntese, que o cerne da controvérsia reside na validade da assinatura digital aposta em contrato bancário firmado com o Banco Bradesco S.A., para financiamento de veículo adquirido junto à recorrente. Argumenta que o laudo pericial grafotécnico apresentado é equivocado, pois comparou assinaturas colhidas em ambientes distintos, uma física, realizada com caneta, e outra digital, realizada com a ponta do dedo em dispositivo eletrônico, sem utilizar metodologia adequada para análise de assinaturas digitais. Destaca que “A análise grafotécnica de documentos digitais difere da de documentos físicos pela natureza dos elementos analisados: enquanto a escrita manual em papel permite a análise de pressão, velocidade, traços e características morfológicas, documentos digitais e assinaturas eletrônicas requerem análise de integridade, robustez do sistema e metadados, com o uso de softwares especializados e a expertise de especialistas em informática para detectar fraudes e garantir a autenticidade da assinatura eletrônica.” Aduz ainda “Não há no Laudo Pericial QUALQUER AVERIGUAÇÃO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL, a qual deveria ter sido verificada por meio da utilização de softwares específicos ou, até mesmo, a validação da assinatura no sistema SIGNATUS.” A fundamentação jurídica do recorrente repousa na necessidade de perícia técnica digital, realizada por especialista em documentos digitais, para aferição da validade da assinatura eletrônica, sob pena de cerceamento de defesa. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo, para suspender o processo originário e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para deferir a produção de prova pericial digital, com nomeação de perito especialista em documentos digitais. Preparo no ID 78593327. Relatório. Decido. Assim dispõe o art. 1.015, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1 o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.” De início, cumpre ressaltar que a hipótese dos autos, em que o recurso versa acerca de nova perícia técnica, não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “ O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, as matérias deduzidas no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não estão relacionadas à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. No presente caso, a matéria deduzida no recurso, diante da análise concreta, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do CPC para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Ademais, trata-se de matéria que não enseja preclusão, pois pode perfeitamente aguardar para ser agitada em preliminar de apelação, sem importar em perecimento de direito da parte. Além disso, o juízo de valor acerca da prova pericial não é realizado pelo nobre Perito, mas sim pelo Juiz, isso no momento apropriado, que ainda não é este destinado à instrução processual. Corroborando o entendimento supra, vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO PERITO, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS DO LAUDO. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de realização da prova pericial e delimitar seu objeto, em face de seu livre convencimento para a solução da lide. Ademais, nos termos do art. 470 do CPC, incisos I e II, incube ao juiz indeferir questionamentos impertinentes ao perito, além de formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa. 2. A decisão que indefere o pedido para que os autos sejam remetidos ao perito, para prestar esclarecimentos do laudo não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, visto que, somente com a sentença será possível aferir se a perícia, na forma realizada, foi idônea, além da verificação do efetivo cerceamento de defesa, em face dos fundamentos expostos no pronunciamento judicial 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1940970, 0730834-36.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) (grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PERÍCIA CONTÁBIL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA ORAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 1.015, elenca as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. 2. Com finalidade de evitar tais prejuízos, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, pericial grafotécnica, oral e quebra de sigilo bancário, nos autos de embargos à execução. 4. Entretanto, a decisão que defere a produção de prova não está prevista no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Ademais, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 5. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único" (STJ, AgInt no AREsp 1.543.256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2020). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1989539, 0753599-98.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) (grifou-se) Por fim, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, ausentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante de sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator